Tribunal: TRF3
Processo: 5000631-68.2022.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
426/1327)

5000631-68.2022.4.03.6109

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000631-68.2022.4.03.6109

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PEDRO APARECIDO FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA SILVIA DE CAMARGO FERREIRA - SP384455-N

Ementa

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS, para não reconhecer como especial o período de 06/07/1985 a 15/09/1993, conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação, bem como explicitar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou a parte autora embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, vez que não foi analisado o recurso adesivo no tocante ao reconhecimento da especialidade do período de 04/05/2000 a 18/11/2003. Requer que seja reconhecido como especial o citado período, com a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, na data do requerimento administrativo em 09/08/2019. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

3. In casu, assiste razão à parte autora embargante, verifico ocorrência de omissão em relação ao recurso adesivo. Desta forma, acolho os embargos de declaração, para corrigir o equívoco apontado.

4. Logo, devem ser considerados como especiais os períodos: 29/04/1995 a 22/12/1998, 04/05/2000 a 18/11/2003, 19/11/2003 a 17/11/2008.

5. Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo em 09/08/2019, perfazem-se mais de trinta e cinco anos, o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, com regras anteriores a entrada em vigor da EC 103/2019, conforme tabela anexa.

6. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo em 09/08/2019, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração da parte autora acolhidos.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000631-68.2022.4.03.6109

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA SILVIA DE CAMARGO FERREIRA - SP384455-N

APELADO: PEDRO APARECIDO FERREIRA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do v. acórdão (ID 343252475), proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS, para não reconhecer como especial o período de 06/07/1985 a 15/09/1993, conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação, bem como explicitar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

Aduz a parte autora embargante (ID 344644446) omissão no julgado, vez que não foi analisado o recurso adesivo no tocante ao reconhecimento da especialidade do período de 04/05/2000 a 18/11/2003. Requer que seja reconhecido como especial o citado período, com a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, na data do requerimento administrativo em 09/08/2019. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado, foi interposto no prazo legal.

In casu, assiste razão à parte embargante, verifico ocorrência de omissão em relação ao recurso adesivo. Desta forma, acolho os embargos de declaração, para corrigir o equívoco apontado, para que tenha a seguinte redação.

No presente caso, da análise dos documentos acostados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos:

1. 29/04/1995 a 22/12/1998, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 92,94 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.1.6 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 1.1.5 do Anexo I do Decreto 83.080/79, conforme PPP (ID 335950515, págs. 30/31), datado de 04/03/2011.

2. 04/05/2000 a 18/11/2003, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a agentes químicos (cobre, cromo, chumbo e zinco), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 335950515, págs. 32/33), datado de 27/01/2009. O Laudo Pericial realizado em ação trabalhista (ID 335950522) informa:

O reclamante procedia às suas atividades de maneira habitual e permanente exposto ao óleo lubrificante utilizado nas atividades diversas. Este não se encontrava protegido de maneira efetiva frente a este agente, visto que para soldar peças o reclamante as apoiava “no coIo", sendo que o seu avental ficava encharcado de óleo durante a jornada de trabalho.

Portanto, restou demonstrado pela perícia realizada na ação trabalhista, que os EPIs fornecidos pela empresa não se mostraram eficazes contra a exposição a óleos, razão pela qual deve ser reconhecido como especial.

3. 19/11/2003 a 17/11/2008, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 88,3 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 335950515, págs. 32/33), datado de 27/01/2009.

O período de 06/07/1985 a 15/09/1993, em que a parte autora trabalhou na função de “Trabalhador Rural” não pode ser considerado insalubre pela categoria profissional, como também a parte autora não comprovou a exposição aos agentes agressivos; portanto, deve ser considerado como de atividade comum. A Declaração do empregador (ID 335950515, pág. 17) atestando que o autor exerceu a função de “Tratorista” não serve como prova, vez que foi produzida de forma unilateral, sem o crivo do contraditório.

Cabe ressaltar que a legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. A lei não determina que a aferição seja feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN); portanto, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente: TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300). Desta forma, deve ser rejeitada qualquer alegação no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Logo, devem ser considerados como especiais os períodos: 29/04/1995 a 22/12/1998, 04/05/2000 a 18/11/2003, 19/11/2003 a 17/11/2008.

Ressalto que não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Cumpre observar ainda que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998 (STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010).

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei Federal no 8.213/1991.

Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo em 09/08/2019, perfazem-se mais de trinta e cinco anos, o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, com regras anteriores a entrada em vigor da EC 103/2019, conforme tabela anexa.

Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo em 09/08/2019, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observado o quanto decidido pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870947, sendo que a partir da promulgação da EC 113/2021, publicada em 09/12/2021, haverá a incidência da taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora, inclusive do precatório, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente. Em razão do advento da EC no 136/2025, deverá ser observado o disposto no artigo 2o do Provimento no 207, de 30/10/2025 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Condeno o INSS ao pagamento da verba honorária de sucumbência, fixada no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme entendimento desta Turma (artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil/2015), aplicada, nos termos do julgamento do Tema Repetitivo 1105, a Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os honorários advocatícios, nas ações de cunho previdenciário, não incidirão sobre o valor das prestações vencidas após a data da prolação da sentença ou, na hipótese de a pretensão do segurado somente ser deferida em sede recursal, não incidirão sobre as parcelas vencidas após a prolação da decisão ou acórdão.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração da parte autora, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer como especial o período de 04/05/2000 a 18/11/2003 e, por consequência, reconhecer seu direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESENTE HIPÓTESE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS, para não reconhecer como especial o período de 06/07/1985 a 15/09/1993, conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da citação, bem como explicitar os consectários legais, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou a parte autora embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, vez que não foi analisado o recurso adesivo no tocante ao reconhecimento da especialidade do período de 04/05/2000 a 18/11/2003. Requer que seja reconhecido como especial o citado período, com a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, na data do requerimento administrativo em 09/08/2019. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

3. In casu, assiste razão à parte autora embargante, verifico ocorrência de omissão em relação ao recurso adesivo. Desta forma, acolho os embargos de declaração, para corrigir o equívoco apontado.

4. Logo, devem ser considerados como especiais os períodos: 29/04/1995 a 22/12/1998, 04/05/2000 a 18/11/2003, 19/11/2003 a 17/11/2008.

5. Desse modo, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo em 09/08/2019, perfazem-se mais de trinta e cinco anos, o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, com regras anteriores a entrada em vigor da EC 103/2019, conforme tabela anexa.

6. Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, a partir do requerimento administrativo em 09/08/2019, data em que o réu tomou conhecimento da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração da parte autora acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração da parte autora, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer como especial o período de 04/05/2000 a 18/11/2003 e, por consequência, reconhecer seu direito à aposentadoria por tempo de contribuição, a partir da DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão